Tribunal: STF
Processo: ARE 1541386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução de parcela incontroversa. Questionamentos acerca da validade e exigibilidade do título executivo. Tema RG nº 28. Reexame de fatos e provas: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão por meio da qual inadmitido recurso extraordinário manejado contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou a expedição de precatório sob o fundamento de inexistência de parcela incontroversa da execução. O recorrente sustenta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao entendimento fixado no Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, requerendo a expedição do precatório referente à quantia alegadamente incontroversa.



    2. O fato relevante. Consta da decisão de 1º Grau e do acórdão recorrido que a União apresentou uma impugnação ampla ao título executivo. Em termos práticos, isso significa que, se as alegações da União forem aceitas, o próprio título executivo poderá ser desconstituído, anulando, assim, a ideia de que existe um valor inquestionável e definitivo para a cobrança ou obrigação. Em resumo, a controvérsia levantada impede que se considere o valor como certo e imutável, pois haveria elementos suficientes para questionar a validade e a exigibilidade do título executivo.



    3. As decisões anteriores. A 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal concluiu que, “analisando-se a impugnação oferecida pela UNIÃO, observa-se que, de fato, a requerida levanta questões que potencialmente atingem todo o crédito, e não somente parte dele, por exemplo: limite territorial do título executivo; limites subjetivos da coisa julgada; incompetência da SJDF; inexistência de título executivo; prescrição; inexigibilidade do título executivo; litispendência. Desse modo, não se pode dizer que há crédito incontroverso nos autos. Ressalto, ainda, que esse mesmo entendimento tem sido adotado pelo e. TRF em diversos agravos de instrumento interpostos pela UNIÃO em casos idênticos” (e-doc. 9, p. 2). A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a decisão de 1º Grau ao fundamento de que é “incabível a expedição de precatório pelo valor incontroverso, uma vez que, se acolhidas as alegações do ente federal, pode haver a desconstituição do próprio título executivo judicial e/ou ser constatada a inexistência de valores a serem pagos”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se há parcela incontroversa na execução que justifique a expedição de precatório, nos termos do art. 100, § 5º, da CRFB e conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 28.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido assevera que não há parcela incontroversa na execução, pois a União impugnou amplamente o título executivo, alegando questões como limitação territorial da eficácia do título, limites subjetivos da coisa julgada, incompetência da Seção Judiciária do Distrito Federal e prescrição. Sendo assim, eventual acolhimento das alegações poderia resultar na desconstituição do título executivo.



    6. Para divergir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com o Tema RG nº 28, haja vista que não reconheceu a existência de verba incontroversa diante da impugnação apresentada pela União na qual questionada a validade exigibilidade do título executivo.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Verificar acerca da existência de verba incontroversa demandaria o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário é inviável, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a hipóteses em que inexiste parte incontroversa, diante de questionamento da validade e exigibilidade do título executivo.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula; RE nº 1.205.530/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020 (Tema RG nº 28); ARE nº 1.473.623-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2024; e ARE nº 1.322.216-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA NÃO COMPROVADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência assentada no âmbito desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é possível a expedição de precatório referente a valor incontroverso da execução de título judicial contra a Fazenda Pública, ainda que pendente de julgamento os embargos do devedor, a teor do disposto no art. 919, § 3º, do CPC. Precedentes: AGA 0027768- 18.2019.4.01.0000, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, unânime, e-DJF1 12/09/2014; e REsp 1.642.717/SP, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, DJe 25/04/2017. 



    2. Observa-se que na impugnação ao cumprimento de sentença, a União arguiu diversas questões prejudiciais. Assim, incabível a expedição de precatório pelo valor incontroverso, uma vez que, se acolhidas as alegações do ente federal, pode haver a desconstituição do próprio título executivo judicial e/ou ser constatada a inexistência de valores a serem pagos. 



    3. Agravo interno não provido.” (e-doc. 22, p. 3-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. Neste recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 100, § 5º, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Sustenta que “a utilização de argumentação que viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento em sede de recurso especial e extraordinário, não possui a capacidade de impedir a expedição do precatório” (e-doc. 36, p. 7).



    3.2. Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Tema 28, consignou que a expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa” (e-doc. 36, p. 7).



    3.3. Pede, “ante a violação ao art. 10[0], §5º da CF/88 e os ensinamentos do RE 1205530 (Tema 28), pugna a municipalidade pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja expedido o precatório da quantia incontroversa” (e-doc. 36, p. 8).



    4. A União, nas contrarrazões, argumenta que “a Recorrente falseia os fatos ao afirmar que a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com Parecer Técnico por meio do qual apresentou o valor que entende como devido. Ocorre que na impugnação ao cumprimento de sentença, a União Federal alega a limitação territorial da eficácia do título exequendo, limites subjetivos da coisa julgada, incompetência da Seção Judiciária do Distrito Federal e prescrição, entre outros argumentos que implicam na impugnação da totalidade da execução. Dessa forma, não há como se falar em valor incontroverso, tendo em vista que a União impugnou de forma ampla o título executivo, de maneira que, sendo acolhidas suas alegações, pode haver a desconstituição do próprio título executivo. A União, em respeito a eventualidade e de forma subsidiária apresentou parecer contábil indicando os erros da conta da exequente, mas expressamente consignou que a totalidade da execução foi impugnada, de forma que sequer há que falar em valor incontroverso” (e-doc. 39, p. 8).



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    6. O agravante alega que “resta consolidado no âmbito do Supremo Tribunal federal o entendimento de que não se aplica a Súmula 279, quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as circunstâncias” (e-doc. 47, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. O Tribunal de origem asseverou a impossibilidade de expedição de precatório no caso concreto, em virtude de que “não há como se falar em valor incontroverso, tendo em vista que a União [ora agravada] impugnou de forma ampla o título executivo, de maneira que, sendo acolhidas suas alegações, pode haver a desconstituição do próprio título executivo” (e-doc. 22, p. 2).



    9. Logo, para divergir do que asseverado no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal.



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Valor incontroverso. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Incidência do Tema nº 660 da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.473.623-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência de valores incontroversos em execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF 2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.322.216-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 28/09/2023).



    9.2. Nessa mesma linha são as recentes decisões monocráticas em casos que também se discutiu a expedição de precatório de valor [in]controverso:  ARE nº 1.540.927/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/03/2025, p. 25/03/2025; RE nº 1.531.712/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/03/2025, p. 13/03/2025; RE nº 1.495.038/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/06/2024, p. 13/06/2024; ARE nº 1.510.200/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2024, p. 02/12/2024; e RE nº 1.512.223/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2024, p. 27/09/2024.



    10. Ademais, quanto ao Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (j. 08/06/2020, p. 1º/07/2020). 



    10.1. Esta a ementa do RE nº 1.205.530/SP (Tema RG nº 28):



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



     (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 1º/07/2020).



    11. Com base no Tema RG nº 28, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não houver parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública. 



    11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...). 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    12. No ponto, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com o Tema RG nº 28, haja vista que não reconheceu a existência de verba incontroversa.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator